Tribunal: TJMT
Processo: 1070022-46.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070022-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MONICA CRISTINA VICENTE - CPF: 688.730.931-91 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Ementa

CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES. RELIGAÇÃO FORA DO PRAZO ESTABELECIDO PELA ANEEL. PREVALÊNCIA DA LEI ESTADUAL SOBRE NORMA INFRALEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO NA MODALIDADE IN RE IPSA. DESPESAS DECORRENTES DA FALHA COMPROVADAS. RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento exige notificação prévia formal, com antecedência mínima de 60 dias, conforme determina a Lei Estadual nº 6.942/1997, a qual prevalece sobre resolução administrativa da ANEEL.

A ausência de notificação e a demora superior a 4 horas para religação do serviço, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, configuram falha na prestação do serviço e ensejam responsabilização objetiva da concessionária.

O dano moral decorrente da suspensão indevida de serviço essencial prescinde de prova do prejuízo, sendo caracterizado de forma objetiva, na modalidade in
re

ipsa
.

Comprovada despesa razoável com hospedagem em razão da interrupção do serviço, ainda que em nome de familiar próximo, é cabível o ressarcimento a título de dano material.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais fixado em R$3.000,00, por ser proporcional e razoável.

Recurso da ré desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar à reparação dos danos materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por Mônica Cristina Vicente contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., visando reparação por danos morais e materiais decorrentes da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência em 01/10/2024, com religação efetivada apenas no dia seguinte, após mais de 19 horas.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais, e indeferindo o pedido de ressarcimento de R$465,00 por despesas com hotel.

Ambas as partes interpuseram recurso inominado. A autora busca a majoração da indenização moral e o reconhecimento do dano material. A ré pretende a total improcedência da ação, alegando legalidade do corte e ausência de ilicitude.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recurso da Ré – Energisa Mato Grosso

A alegação de que a interrupção decorreu de inadimplemento da fatura vencida em 08/09/2024 não elide a responsabilidade da ré. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e a sua suspensão exige notificação formal com antecedência mínima de 60 dias, conforme o art. 2º da Lei Estadual nº 6.942/1997 e o art. 5º, XVI, da Lei Federal nº 13.460/2017. Tal notificação não foi comprovada.

A tentativa da concessionária de afastar a aplicação da norma estadual com base na Resolução ANEEL nº 1000/2021 não prospera. Normas infralegais não se sobrepõem a leis estaduais ou federais, cuja validade não pode ser afastada por esta Turma Recursal, nos termos da Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Ressalte-se, ainda, que o prazo de religação, segundo o art. 362 da Resolução ANEEL nº 1000/2021, é de até 4 horas em caso de suspensão indevida. A ré ultrapassou esse limite, sem apresentar justificativa idônea, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC.

Conforme reiterado pela Primeira Turma Recursal do TJMT:

“A falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica com a demora injustificada para o restabelecimento configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais na modalidade in
re

ipsa
. O prazo para religação em caso de suspensão indevida é de quatro horas, conforme Resolução Normativa Aneel n. 1.000/2021.”

(TJMT, Recurso Inominado nº 1003753-50.2023.8.11.0004, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, julgado em 26/02/2024, DJE 01/03/2024; N.U 1075820-85.2024.8.11.0001, julgado em 28/04/2025, DJE 01/05/2025).

Diante disso, é inequívoca a falha na prestação do serviço e a procedência da indenização por danos morais. O recurso da ré deve ser desprovido.

Recurso da Autora – Mônica Cristina Vicente

No tocante ao pedido de majoração dos danos morais, não se verifica desproporcionalidade no valor fixado. O montante de R$3.000,00 mostra-se razoável à luz das peculiaridades do caso concreto.

Já quanto ao pedido de ressarcimento por danos materiais, merece acolhimento. Embora a nota fiscal de hotel esteja em nome do cônjuge da autora, há nos autos elementos que permitem concluir que a despesa foi motivada pela interrupção do serviço e revertida em benefício da unidade familiar diretamente afetada, sendo devida a reparação pelo valor de R$465,00, corrigido desde o desembolso e acrescido de juros moratórios a partir da citação.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto:

Nego provimento
ao recurso interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.,
mantendo integralmente a sentença quanto à condenação por danos morais;

Ademais, condeno ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Mônica Cristina Vicente
, para reformar a sentença no tocante aos danos materiais, condenando a ré ao pagamento de R$465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais), corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação;

Mantenho o valor da indenização por danos morais em R$3.000,00.

Intimem-se. Cumpra-se.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025